Tribunal: TJDFT
Processo: 0765541-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1.113 DO STJ. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir ao autor o valor pago em excesso a título de ITBI na compra de um imóvel. Em sede recursal, alega o recorrente a necessidade de produção de prova pericial. Aduz que a base de cálculo do ITBI deve ser o valor venal do bem, o qual deve ser avaliado pela Administração Pública, e não o arbitrado pelos particulares. Afirma que o tributo é lançado de ofício, o que afasta a incidência do art. 148 do CTN. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, subsidiariamente, a aplicação do INPC como índice de correção monetária.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54897857). Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 54898112).
3. Preliminar de incompetência do juizado especial. Necessidade de prova pericial. Havendo prova documental suficiente para o deslinde da questão posta, inclusive com entendimento jurisprudencial firmado sobre qual valor o tributo deve incidir, resta afastada a complexidade alegada. Preliminar rejeitada.
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.
5. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
6. Analisando os autos e os documentos anexados, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN, sendo este necessário, em que pesem as alegações do recorrido. Os únicos documentos anexados pelo réu, em contestação, demonstram simples arbitramento do imposto com base de cálculo arbitrada unilateralmente pela Administração Pública. Tal fato não inaugura processo administrativo, não sendo observado, portanto, o requisito previsto no Código Tributário Nacional.
7. O arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que não há processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo.
9. Quanto ao índice de correção monetária, incide a taxa Selic, sendo vedada a cumulação como outros índices. Neste sentido: Acórdão 1792371, 07508364720228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 5/12/2023, publicado no DJE: 12/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1733139, 07615090220228070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 6/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Sem custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.